Tribunal: TJES
Processo: 5005671-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005671-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BUJACHER FRANCA CAFES DO BRASIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu em parte e negou provimento ao recurso anteriormente interposto. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que a análise das planilhas apresentadas não foi matematicamente evidenciada, o que teria levado a uma conclusão equivocada. Requer o provimento dos embargos para sanar a alegada omissão com relação aos parâmetros matemáticos e sua conformidade com decisão do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão, conforme alegado pelo embargante, especificamente quanto à análise dos dados apresentados; (ii) definir se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Embora o embargante alegue omissão, o exame do acórdão recorrido revela que a matéria foi devidamente analisada e deliberada, inexistindo omissão a ser suprida.

Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, especialmente quando a decisão está em conformidade com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que o acórdão não evidenciou matematicamente os dados apresentados visa, na realidade, à reapreciação do mérito da questão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Precedentes do STJ confirmam que os embargos de declaração não devem ser utilizados para reexame de questões já decididas, salvo nas hipóteses específicas previstas no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria de mérito já decidida, salvo nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A ausência de vício no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos, sendo inadmissível a sua utilização para efeito modificativo da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 161; Lei nº 9.065/95, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto p
or

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão de ID
8947257
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu
em parte do recurso e, na parte conhecida, negou provimento ao re
curso interposto
em
desfavor
de

BUJACHER FRANÇA CAFÉS DO BRASIL LTDA.

Nas razões recursais de ID
9208468
, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de vício de omissão, pois “
a omissão em não se evidenciar matematicamente o que a planilha de dados apontou, produziu uma conclusão equivocada
’
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja superada a omissão “para os aspectos matemáticos da conclusão para se reconhecer que, na verdade, o índice adotado OBSERVA sim - na prática - os parâmetros da decisão do STF, conforme planilhas já apresentadas.”.

Contrarrazões no ID 9237012 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

Nesse contexto, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade ou ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado adotar a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC.

Contudo, a SELIC, que é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconizam o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, já engloba os juros e a correção monetária, razão pela qual a sua incidência exclui a cobrança cumulativa de juros de mora, nos termos da Súmula 523 do STJ.

Com efeito,
nota-se da análise dos autos de origem (ID 5101291) que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, vem ultrapassando a taxa SELIC
, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada.

(...
)

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.